Tribunal: STF
Processo: RE 103227
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. OFENSA REFLEXA.
1.      É inadmissível o recurso extraordinário no qual, a
   pretexto de ofensa a princípios constitucionais, pretende-se a
   exegese de legislação processual infraconstitucional. Hipótese de
   contrariedade indireta ou reflexa à Constituição
   Federal.
2.      Agravo regimental improvido.